Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e/ou contradição no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem as omissões ou contradições apontadas pela Embargante, na medida em que foi detidamente analisado o exercício da melhor posse pelas partes nas ações possessórias conexas, incluindo os mencionados instrumentos formais que, sob a ótica da Embargante, reconhecem ser ela a ocupante legítima de gleba pública.
5. A insatisfação da Embargante com o entendimento adotado no acórdão não implica na existência dos vícios do art. 1.022 do CPC, constituindo mera pretensão de rediscussão, o que não se admite.
IV. Dispositivo.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.